Tribunal: TJBA
Processo: 8060487-73.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060487-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACELIA TOSTA RAMOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO SOARES DE FREITAS

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO SISTEMA DE COTAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EMBARGOS DA IMPETRANTE REJEITADOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultâneos opostos por Jacelia Tosta Ramos e pelo Município de Salvador contra acórdão proferido nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem para declarar nulo o ato administrativo que excluiu a impetrante das vagas destinadas a candidatos negros em concurso público, determinando sua inclusão no sistema de cotas e a participação nas fases posteriores, mesmo que já realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido da impetrante de convocação direta para os cargos de Coordenador Pedagógico e/ou Professor de Língua Portuguesa; (ii) determinar se há omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Salvador, à luz da suposta necessidade de dilação probatória para verificação da condição racial da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos embargos de declaração é suprir omissões, esclarecer obscuridades ou contradições, ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão quanto ao pleito da impetrante, pois a decisão limitou-se a declarar a nulidade do ato de exclusão das cotas raciais e a determinar sua inclusão no sistema, sendo a convocação para cargos específicos condicionada à ordem de classificação e à existência de vagas.

O pedido de convocação direta para determinados cargos extrapola os limites do mandado de segurança, que visa assegurar apenas o direito líquido e certo à participação nas etapas do certame na condição de cotista.

Em relação ao recurso do Município de Salvador, reconhece-se a omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita, razão pela qual os embargos merecem acolhimento parcial para suprir essa lacuna.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada, pois os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para comprovar o direito líquido e certo da impetrante, inexistindo necessidade de dilação probatória, sendo, portanto, cabível o mandado de segurança.

A jurisprudência do STF, notadamente a ADC nº 41, legitima a adoção de critérios complementares de heteroidentificação, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que não impede a análise judicial do ato administrativo impugnado quando há elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da impetrante rejeitados. Embargos de declaração do Município de Salvador parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que exclui candidato do sistema de cotas raciais, desde que haja prova pré-constituída do direito alegado.

A análise da adequação da via mandamental deve considerar a suficiência documental para o exame da matéria, sendo dispensável dilação probatória quando o conjunto probatório demonstra, de plano, a ilegalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060487-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACELIA TOSTA RAMOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHE
CER
E REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

JACELIA TOSTA RAMOS
,
e
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça